Tribunal: STF
Processo: ARE 1245141
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao recurso em sentido estrito dos ora recorrentes para manter a decisão que os pronunciou (eDOC 7, p. 36-42).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 60).
    No recurso extraordinário (eDOC 7, p. 70-81), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que o reconhecimento dos objetos foi realizado em desconformidade com os preceitos do art. 226 do CPP.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por configurar ofensa reflexa ao Texto Constitucional, bem como pela aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 7, p. 128-129).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A matéria possui índole infraconstitucional.
    O TJSP, analisando o caso à luz das normas infraconstitucionais (Código de Processo Penal), assentou que “, não há falar em nulidade da recognição efetuada pela vítima Alex dos objetos utilizados pelos meliantes durante o crime (automóvel Gol Preto e jaqueta d'um dos autores), já que as formalidades exigidas pelo art. 226, do Cód. de Proc. Penal, não são obrigatórias, só devendo ser observadas quando possível” (eDOC 7, p. 38, grifei). 
    Dessa forma, suposta violação constitucional seria meramente reflexa porque sua caracterização dependeria de reexame prévio das normas infraconstitucionais interpretadas pelo acórdão recorrido, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 
    Incide à espécie o teor da Súmula 636 do STF, segundo o qual “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido: RE 1.101.958, Relator Ricardo Lewandowski, DJe 08.02.2018; RE 603.459, Relator Roberto Barroso, DJe 26.02.2018; RE 1.088.589, Relator Celso de Mello, DJe 05.12.2017; RE 760.875, Rosa Weber, DJe 01.08.2017; RE 1.081.444, Relator Dias Toffoli, Dje 06.11.2017; ARE 967.758, Relator Gilmar Mendes, DJe 30.05.2016.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente